Tribunal: TJMT
Processo: 1025584-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025584-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 432.728.511-00 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – No 1025584-71.2020.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

RECORRENTE:

MARIA APARECIDA DE ARAUJO.

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

VÍCIO DO PRODUTO – LAUDO CONCLUSIVO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 3o, III, DO CDC – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de produtos e serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória.

Se existe nos autos prova acerca da má utilização do produto pelo consumidor, diante da apresentação de laudo conclusivo de que o vicio apresentado no produto decorreu de mau uso, deve ser afastada a responsabilidade legal do fornecedor, em face da perda da garantia do produto.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em face da culpa exclusiva da recorrente quanto ao vício apresentado no aparelho celular adquirido pela mesma (mau uso).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da

responsabilidade da empresa recorrida

e

existência de prova do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, a Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de produtos e serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória.

Logo, se existe nos autos prova acerca da má utilização do produto pelo consumidor, diante da apresentação de laudo conclusivo de que o vicio apresentado no aparelho celular decorreu de danos causados por oxidação, deve ser afastada a responsabilidade legal do fornecedor, em face da perda da garantia do produto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021